Tribunal: STJ
Processo: 1026822-58.2021.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801142 - SP (2024/0436535-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BARI SECURITIZADORA S.A.
AGRAVANTE
: BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADOS
: JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - PR016948
CÉSAR AUGUSTO TERRA - PR017556
AGRAVANTE
: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 388 - NOVA
NACAO AMERICA - SPE LTDA
ADVOGADOS
: JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - SP152165
JEFERSON ALEX SALVIATO - SP236655
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE PATROCINIO D IMPERIO
ADVOGADO
: GUILHERME MIANI BISPO - SP343313
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
DE
CONTRATO
IMOBILIÁRIO.
FINANCIAMENTO
HABITACIONAL. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. DEMANDA
QUE EXIGE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão, consiste em saber: (i) se houve
omissão no acórdão da apelação; (ii) Se o Recurso especial
pode ser conhecido considerando a alegação de violação aos
arts. 22, § 1o, da Lei 10.931/2004, 28 da Lei 9.514/97, 421, caput
e parágrafo único, 478 e 479 do CC; (iii) se houve violação aos
arts. 330, § 2o, e 333, I, do CPC e 113, 422 e 478 do CC, ao
deixar de reconhecer a inépcia, e ilegitimidade passiva, assim
como a existência de cerceamento de defesa por indeferimento
de prova pericial; (iv) a existência de dissenso jurisprudencial;

III. Razões de decidir

4. O Acórdão recorrido abordou todos os pontos alegados como
omissos pela parte agravante, não havendo omissão a ser
sanada
Documento eletrônico VDA50986172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:18:43
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 8e5563a2-c9b1-44de-ab3d-519978608c2c

5. O reconhecimento do desequilíbrio contratual decorrente da
aplicação do IGPM como índice de reajuste em contratos
imobiliários constitui matéria que demanda reexame de provas,
vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.

6. Para a demonstração do dissídio jurisprudencial, não basta a
simples transcrição de ementas, sendo imprescindível a
comprovação analítica da divergência, mediante o cotejo das
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados.

7 A ausência de comprovação adequada do dissídio
.
jurisprudencial, bem como a incidência da Súmula 7/STJ,
impedem o conhecimento do recurso especial.

IV. Dispositivo

8. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
23/09/2025
29/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:18:43
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 8e5563a2-c9b1-44de-ab3d-519978608c2c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801142 - SP (2024/0436535-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BARI SECURITIZADORA S.A.
AGRAVANTE
: BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADOS
: JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - PR016948
CÉSAR AUGUSTO TERRA - PR017556
AGRAVANTE
: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 388 - NOVA
NACAO AMERICA - SPE LTDA
ADVOGADOS
: JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - SP152165
JEFERSON ALEX SALVIATO - SP236655
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE PATROCINIO D IMPERIO
ADVOGADO
: GUILHERME MIANI BISPO - SP343313
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
DE
CONTRATO
IMOBILIÁRIO.
FINANCIAMENTO
HABITACIONAL. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. DEMANDA
QUE EXIGE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão, consiste em saber: (i) se houve
omissão no acórdão da apelação; (ii) Se o Recurso especial
pode ser conhecido considerando a alegação de violação aos
arts. 22, § 1o, da Lei 10.931/2004, 28 da Lei 9.514/97, 421, caput
e parágrafo único, 478 e 479 do CC; (iii) se houve violação aos
arts. 330, § 2o, e 333, I, do CPC e 113, 422 e 478 do CC, ao
deixar de reconhecer a inépcia, e ilegitimidade passiva, assim
como a existência de cerceamento de defesa por indeferimento
de prova pericial; (iv) a existência de dissenso jurisprudencial;

III. Razões de decidir

4. O Acórdão recorrido abordou todos os pontos alegados como
omissos pela parte agravante, não havendo omissão a ser
sanada
Documento eletrônico VDA50740237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:41
Código de Controle do Documento: 5765c3f1-a5e9-4295-bb9d-aebf8a9acf82

5. O reconhecimento do desequilíbrio contratual decorrente da
aplicação do IGPM como índice de reajuste em contratos
imobiliários constitui matéria que demanda reexame de provas,
vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.

6. Para a demonstração do dissídio jurisprudencial, não basta a
simples transcrição de ementas, sendo imprescindível a
comprovação analítica da divergência, mediante o cotejo das
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados.

7 A ausência de comprovação adequada do dissídio
.
jurisprudencial, bem como a incidência da Súmula 7/STJ,
impedem o conhecimento do recurso especial.

IV. Dispositivo

8. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu seu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, assim como a incidência das súmulas 07 e
284 do STJ.
No recurso especial, os agravantes sustentam: (i) Violação aos arts.
330, § 2o, e 333, I, do CPC e 113, 422 e 478 do CC, ao deixar de reconhecer a
inépcia, e ilegitimidade passiva, assim como a existência de cerceamento de defesa
por indeferimento de prova pericial; (ii) violação ao art. 489, II, § 1o e 1022, ambos do
CPC, uma vez que que o acórdão deixou de analisar a cessão do crédito imobiliário
operada, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional.dissídio jurisprudencial;
(iii) violação aos arts o art. 22, § 1o, da Lei 10.931/2004, 28 da Lei 9.514/97, 421,
caput e parágrafo único, 478 e 479 do CC, ao revisar o negócio jurídico firmado entre
as partes.
Alegam, de modo geral, que a revisão de contrato exige a
demonstração de superveniência de fato imprevisto, bem como que se demonstre
que uma das partes está auferindo lucro excessivo em detrimento da
outra. Argumenta ainda que houve cerceamento de defesa, pois foi indeferida a
produção de prova pericial contábil necessária para demonstrar a adequação dos
encargos cobrados. Defende que a intervenção judicial em cláusulas contratuais
deve ser excepcional e fundamentada em elementos concretos do caso.
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do óbice da
Súmula 284 do STJ, bem como das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Em agravo em recurso especial, a recorrente impugnou os referidos
óbices.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50740237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:41
Código de Controle do Documento: 5765c3f1-a5e9-4295-bb9d-aebf8a9acf82

Atendidos os pressupostos de admissibilidade de ambos os agravos em
recurso especial, passa-se à análise do recurso especial.
No presente processo os recorrentes afirmam, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento do recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Os agravantes, argumentam a existência de omissão do acórdão
quanto à ausência de analise quanto à cessão do crédito imobiliário operada entre o
Banco Bari Investimentos e Financiamentos S.A. e a Bari Securitizadora S.A.
Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada, cujos fundamentos transcrevo em
ambas as decisões de inadmissibilidade recursal:

I. Trata-se de recurso especial (fls. 613/650) interposto por BANCO
BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S/A e BARI
SECURITIZADORA S/A, com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da
Constituição Federal, contra o V. Acórdão proferido na C. 18a Câmara
de Direito Privado.
Diante da necessidade de ato regulamentador para conferir eficácia
plena ao dispositivo constitucional (art. 105, § 2o), passo à análise do
reclamo, a despeito da ausência de arguição de relevância das
questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos
termos do Enunciado administrativo no 8 do E. Superior Tribunal de
Justiça: "A indicação, no recurso especial, dos fundamentos de
relevância da questão de direito federal infraconstitucional somente
será exigida em recursos interpostos contra acórdãos publicados após
a data de entrada em vigor da lei regulamentadora prevista no artigo
105, parágrafo 2o, da Constituição Federal".
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade pela alínea "a"
da norma autorizadora.
Fundamentação da decisão e ausência de omissão:
Não se verifica a pretendida ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022 do
CPC, porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas
pelo V. Acórdão atacado, naquilo que à D. Turma Julgadora pareceu
pertinente à apreciação do recurso, com análise e avaliação dos
elementos de convicção carreados para os autos. Neste sentido: "Não
se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022
e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora
rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em
negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as
questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua
convicção com base nos elementos de prova que entendeu
pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa
da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado" (Agravo
Interno no Agravo em Recurso Especial 1947755/DF, Relator Ministro
Documento eletrônico VDA50740237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:41
Código de Controle do Documento: 5765c3f1-a5e9-4295-bb9d-aebf8a9acf82

Luis Felipe Salomão, DJe de 16.08.2022).
Alegação de ofensa aos artigos 22, § 1o, da Lei 10.931/2004, 28 da Lei
9.514/97, 421, caput e parágrafo único, 478 e 479 do CC:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e
de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as
premissas nas quais assentada a decisão.
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o
fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do
processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a
uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado
pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
III. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra "c".
A parte recorrente deixou de cumprir as formalidades exigidas no que
concerne à comprovação do dissídio pretoriano, pois não basta a mera
juntada de xerox do inteiro teor, bem como a transcrição na peça
recursal da ementa da decisão indicada como divergente, sem a
superposição de trechos do acórdão recorrido com excertos dos
paradigmas que exponham a similitude fática e a diferente
interpretação da lei federal.
IV. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial de BANCO BARI DE
INVESTIMENTOS
E
FINANCIAMENTOS
S/A
e
BARI
SECURITIZADORA S/A, com base no art. 1.030, V, do CPC, ficando,
em consequência, prejudicado o pretendido efeito suspensivo.

I. Trata-se de recurso especial (fls. 567/611) interposto por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 388 – NOVA NAÇÃO
AMÉRICA – SPE LTDA, com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da
Constituição Federal, contra o V. Acórdão proferido na C. 18a Câmara
de Direito Privado.
Diante da necessidade de ato regulamentador para conferir eficácia
plena ao dispositivo constitucional (art. 105, § 2o), passo à análise do
reclamo, a despeito da ausência de arguição de relevância das
questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos
termos do Enunciado administrativo no 8 do E. Superior Tribunal de
Justiça: "A indicação, no recurso especial, dos fundamentos de
relevância da questão de direito federal infraconstitucional somente
será exigida em recursos interpostos contra acórdãos publicados após
a data de entrada em vigor da lei regulamentadora prevista no artigo
105, parágrafo 2o, da Constituição Federal".
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade pela alínea "a"
da norma autorizadora.
Alegação de violação a normas constitucionais: Consigno que a
assertiva de ofensa a dispositivos constitucionais não serve de suporte
à interposição de recurso especial por fugir às hipóteses versadas no
art. 105, III e respectivas alíneas, da Constituição da República.
Cerceamento de defesa:
Não procede a assertiva de infringência à legislação federal arrolada,
eis que o E. Superior Tribunal de Justiça, a propósito da questão
concernente à alegada necessidade da realização da prova requerida,
assim tem apreciado o tema: "1. Sobre a tese de cerceamento de
Documento eletrônico VDA50740237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:41
Código de Controle do Documento: 5765c3f1-a5e9-4295-bb9d-aebf8a9acf82

defesa, é certo que a produção probatória se destina ao
convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a
produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a
formação de sua convicção. 2. Reverter a conclusão do Tribunal local,
para acolher a pretensão recursal, quanto à
existência de cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em face da
natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça" (agravo interno no agravo em
recurso especial 2034085/SC, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
DJe de 02.06.2022).
Ilegitimidade passiva:
Deixou a recorrente, nesse aspecto, de indicar qualquer dispositivo de
lei federal porventura violado.
Em face da deficiente fundamentação, impõe-se, neste aspecto, a
aplicação da Súmula 284 do E. Supremo Tribunal Federal, adotada
pelo E. Superior Tribunal de Justiça.
Alegação de ofensa aos artigos 330, § 2o, e 333, I, do CPC, 113, 422 e
478 do CC:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e
de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as
premissas nas quais assentada a decisão.
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o
fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do
processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a
uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado
pelo enunciado
na Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
III. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra "c".
Isso porque deixou a recorrente de colacionar julgados para o devido
confronto analítico.
Incidente a Súmula 284 do E. Supremo Tribunal Federal, adotada pelo
E. Superior Tribunal de Justiça.
IV. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial de RODOBENS
INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 388 – NOVA NAÇÃO AMÉRICA –
SPE LTDA, com base no art. 1.030, V, do CPC.

Verifica-se dos autos que o acórdão embargado discorreu de forma
clara, coerente e exaustiva sobre a ausência de ilegitimidade passiva, arguida pelo
recorrente. A decisão colegiada analisou pormenorizadamente as peculiaridades do
caso concreto e fundamentou, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão:
"Primeiramente, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva dos apelantes,
porquanto o contrato em discussão se originou de uma das instituições, tendo sido
cedido a outra posteriormente" (e-STJ Fl.560).
O Tribunal de origem reconheceu, de forma expressa, a legitimidade
passiva do cedente, considerando que o contrato objeto da controvérsia foi
celebrado, em sua origem, pelo cedente, tendo ocorrido, em momento posterior, a
cessão do crédito a outra entidade financeira.
Importa destacar que o colegiado não está vinculado à obrigação de
analisar exaustivamente todas as alegações formuladas no recurso, sendo suficiente
Documento eletrônico VDA50740237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:41
Código de Controle do Documento: 5765c3f1-a5e9-4295-bb9d-aebf8a9acf82

que se detenha nos pontos essenciais à resolução da controvérsia e fundamente
adequadamente sua decisão, ainda que suas conclusões não coincidam com os
interesses das partes.
A insurgência recursal, quanto à ofensa aos artigos 22, § 1o, da Lei
10.931/2004, 28 da Lei 9.514/97, 421, caput e parágrafo único, 478 e 479 do CC, l,
não pode ser conhecida, pois a controvérsia trazida à apreciação desta Corte
demanda, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nas
Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Ao examinar as condições do contrato, o Tribunal de origem concluiu
ser possível a revisão de cláusulas contratuais diante a comprovação de situações
extraordinárias e imprevisíveis, acolhendo os argumentos sustentados pelo recorrido
no sentido de que o reajuste das prestações contratuais pelo IGPM importou
considerável aumento das prestações pactuadas, as quais passaram de R$ 1.061,18
para R$ 1.541,52. Nesses termos, transcreve-se:

No caso em apreço, o recorrido trouxe elementos suficientes a indicar
que o reajuste das prestações pelo IGP-M ocasionou sensível
desequilíbrio contratual, porque importou em aumento do valor das
prestações pactuadas, fazendo com que as parcelas de R$ 1.061,18
alcançassem a cifra de R$ 1.541,52.
A título de comparação, em pesquisa ao site da FGV, verifica-se que
em abril de 2020, o índice acumulava 6,68% em 12 meses, levando a
crer que a alta dos preços e, consequentemente, do IGP-M, tem
estreita ligação com os reflexos econômicos da pandemia,
acontecimento absolutamente imprevisível pelas partes à época da
formalização do contrato de compra e venda, em setembro de 2019.
Dessa forma, a manutenção do índice poderá inviabilizar o pagamento
pelo recorrido, ocasionando o inadimplemento e o não desejado
rompimento do vínculo contratual, a configurar o periculum in mora de
sua pretensão.

Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
possibilidade ou não de revisão contratuais a partir da aplicação da teoria da
imprevisão, seria imprescindível reexaminar os elementos fáticos que
fundamentaram a decisão recorrida, providência vedada em sede de recurso
especial.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade
dos encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a existência de fatos
supervenientes que tornaram o ajuste excessivamente oneroso, exigiriam nova
apreciação dos fatos e provas dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do
recurso especial. Afinal, é entendimento pacífico desta Corte que: "A simples
interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial" (Súmula 5/STJ) e
que "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
(Súmula no 7 do STJ).
Para se conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, a fim de
adotar entendimento diverso do assentado pelo Tribunal de origem e acolher a tese
recursal, quanto a impossibilidade de revisão do contrato e a impossibilidade de
Documento eletrônico VDA50740237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:41
Código de Controle do Documento: 5765c3f1-a5e9-4295-bb9d-aebf8a9acf82

aplicação da teoria da imprevisão, demandaria necessária interpretação de cláusula
contratual e reexame dos elementos fáticos-probatórios dos autos, providência
vedada por força dos óbices das súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LOCAÇÃO
COMERCIAL. SUPERVENIÊNCIA DA PANDEMIA DECORRENTE DO
COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
IMPREVISÃO ÍNDICE DE REAJUSTE. ALTERAÇÃO DO IGP-DI
PELO IPCA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS E REEXAME DOS FATOS DA CAUSA. SÚMULAS N.oS
5 E 7 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 85, § 11,
DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA
NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento da Terceira Turma, assentado no
julgamento do REsp n.o 2.032.878/GO, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, julgado aos
, DJe de
, "a situação de
18/4/2023
20/4/2023
pandemia não constitui, por si só, justificativa para o inadimplemento
da obrigação, mas é circunstância que, por sua imprevisibilidade,
extraordinariedade e por seu grave impacto na situação
socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes,
tampouco pelo Poder Judiciário. Desse modo, a revisão de contratos
paritários com fulcro nos eventos decorrentes da pandemia não pode
ser concebida de maneira abstrata, mas depende, sempre, da análise
da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo
imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial
e prejudicial na relação negocial".
2. No caso, rever a conclusão quanto à configuração da onerosidade
excessiva, que levou o Tribunal estadual a autorizar a substituição do
IGP-DI pelo IPCA como índice de reajuste do contrato de locação
comercial firmado entre as partes, demandaria, necessariamente, a
interpretação de cláusulas e o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em âmbito de recurso especial pelas
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela
qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios
prevista no art. 85, § 11, do CPC.
4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do
desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação
ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência
seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa
ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (AgInt no AREsp n.o
1.658.454/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
Turma, julgado aos
, DJe de
).
31/8/2020
8/9/2020
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50740237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:41
Código de Controle do Documento: 5765c3f1-a5e9-4295-bb9d-aebf8a9acf82

(AgInt no AREsp n. 2.750.009/RN, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
21/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO.
PANDEMIA. TRIBUNAL DE ORIGEM DECIDIU PELA AUSÊNCIA DE
DESPROPORÇÃO
DO
VALOR
LOCATÍCIO.
REQUISITOS
REVISIONAIS NÃO OBSERVADOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação de revisão de contrato.
2. Esta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a
pandemia da Covid-19 configura, em tese, evento imprevisível e
extraordinário, apto a possibilitar a revisão contratual com fundamento
nas Teorias da Imprevisão (arts. 317 do CC) e da Onerosidade
Excessiva (art. 478 do CC), desde que preenchidos os demais
requisitos legais. Precedentes.
3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas
contratuais em recurso especial são inadmissíveis.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. Ademais, a incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do
dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.480.157/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
15/5/2024

No tocante à análise das razões recursais que apontam a violação aos
arts 319 e 320 do Código de Processo Civil e cerceamento de defesa, observa-se
que a parte recorrente limitou-se à menção dos preceitos legais que considera
violados ou desconsiderados, sem deixar claro, de maneira argumentativa objetiva e
convincente, a forma como ocorreu a efetiva contrariedade ou negativa de vigência,
pelo Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no AREsp n. 2.562.537/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
No presente feito, percebe-se das razões recursais, que a parte
recorrente limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar
de forma clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem
vilipendiou.
Documento eletrônico VDA50740237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:41
Código de Controle do Documento: 5765c3f1-a5e9-4295-bb9d-aebf8a9acf82

Por fim, Quanto ao apontamento da existência de dissenso
jurisprudencial, alegados por ambos os recorrentes, sabe-se que "divergência
jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita
comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos
trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como
bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico
a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações (arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ)" (REsp n.
1.888.242/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
)
29/3/2022
31/3/2022
A propósito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio
da juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou
cópia dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica
dos acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na
interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos
recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
AREsp n. 2.662.008/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025
Ante o exposto, não conheço os agravos em recurso especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais em 17% (dezessete
por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50740237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:41
Código de Controle do Documento: 5765c3f1-a5e9-4295-bb9d-aebf8a9acf82

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.801.142 / SP
Número Registro: 2024/0436535-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10268225820218260071
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BARI SECURITIZADORA S.A.
AGRAVANTE : BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADOS : JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - PR016948
CÉSAR AUGUSTO TERRA - PR017556
AGRAVANTE : RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 388 - NOVA NACAO
AMERICA - SPE LTDA
ADVOGADOS : JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - SP152165
JEFERSON ALEX SALVIATO - SP236655
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE PATROCINIO D IMPERIO
ADVOGADO
: GUILHERME MIANI BISPO - SP343313
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50973738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:59:25
Código de Controle do Documento: 6258115f-2b61-4b8a-9cce-7b7c09c13b19

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:59:25
Código de Controle do Documento: 6258115f-2b61-4b8a-9cce-7b7c09c13b19